Tribunal: STF
Processo: ARE 1374252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). EFICÁCIA IMEDIATA. EXEGESE DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CONSTITUIÇÃO. DESNECESSÁRIA NORMA INTEGRATIVA. IMPOSITIVA MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANDO PROVOCADO, INVOCANDO O DIREITO INSCULPIDO NO DISPOSITIVO MENCIONADO.



    a) O direito à razoável duração do processo é garantia do cidadão, descrita no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e, direito fundamental que tem aplicabilidade imediata garantida pelo próprio artigo 5o, em seu parágrafo primeiro.



    b) Assim, se o Administrado reclama sua aplicação em determinado caso concreto, é impositivo ao Judiciário que avalie se o direito está sendo respeitado, sendo certo que a subjetividade do que seja “razoável” não pode constituir óbice para a garantia do direito, incumbindo ao julgador, caso a caso, avaliar as circunstâncias fáticas e considerar, ou não, violado o princípio.



    2) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA DE TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE CINCO (05) ANOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONTUDO, PRESENTE A FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA SANÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.



    a) Nos termos de contemporâneos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal no 9.873/1999, ou da prescrição do Decreto no 20.910/1932.



    b) Ao afastar a possibilidade de pronúncia da prescrição intercorrente estadual e municipal, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da questão posta, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal de reconhecimento de tal espécie de prescrição.



    c) Todavia, é certo que o abandono injustificado pela Administração de processo administrativo punitivo por mais de cinco (05) anos demonstra o desinteresse na apuração e na repressão da suposta conduta anticonsumerista que deu origem ao procedimento, o que culmina no esvaziamento da finalidade do processo em questão.



    d) Vale dizer, a retomada do processo administrativo, tantos anos mais tarde, obviamente não se destina mais à proteção dos consumidores, ou a desestimular a conduta tida irregular, pois o dinamismo das relações de consumo não admite tão tardia repressão, sob pena de ineficácia e mesmo perda de objeto. Ou seja, fica evidenciado o intuito exclusivamente arrecadatório da multa administrativa fixada, em flagrante desvio de finalidade.



    e) Nessas condições, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, nos Processos Administrativos que tenham ficado paralisados, sem qualquer movimentação, por inércia da Administração, por mais de cinco (05) anos.



    3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LXXVIII e § 1º, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente